Tribunal: TJPA
Processo: 0811374-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811374-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON VELOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE E RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.
Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido por conta da situação de foragido

4. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811374-13.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0001407-32.2011.8.14.0053

IMPETRANTE:
IZABELLA CRISTINA PORTELA

PACIENTE: ROBSON VELOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. IZABELLA CRISTINA PORTELA, em favor do nacional ROBSON VELOSO DA SILVA, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, na Id. 15149209, em síntese, que:

“Conforme apresentado na fase investigatória, em 02/04/2011, o paciente estava em um bar que pertencia a sua companheira na época, quando, após provocação por parte da vítima, ao negar-se a pagar a conta de suas “fichas” de bilhar e consumo de bebida, bem como, após provocação proferindo dizeres como “TU NÃO ÉS HOMEM”, conforme relatado pelas testemunhas, o paciente, adentrou em sua casa, pegou uma arma de fogo que encontrava-se no local e desferiu vários disparos contra a vítima, em seguida, evadiu-se do local por medo de retaliação. Em 08/08/2011 a autoridade policial concluiu a investigação e representou pela prisão preventiva, tendo em vista que o paciente evadiu-se do local após a prática delitiva. Em 12/12/2011 o ilustre Representante Ministerial manifestou-se favorável pela decretação da prisão preventiva, sendo decretada dia 17/05/2016. A denúncia foi devidamente ofertada, a exordial foi recebida e determinada a citação por edital. O cumprimento do mandado de prisão foi cumprido no dia 07/11/2022, aproximadamente 11 anos após o fato. A defesa protocolou pedido de liberdade provisória subsidiariamente aplicação de medidas cautelares subsidiárias alegando a boa conduta social do paciente, sendo o pedido negado em 22/03/2023 justificando sua fundamentação para assegurar a aplicação da lei penal. Por sua vez, o Magistrado, em 08/10/2020, intimou o Diretor da Unidade Prisional em que o paciente encontra-se recolhido para que prestasse algumas informações, dentre elas se seria possível o tratamento/acompanhamento do paciente dentro da unidade prisional. Excelência, o paciente se encontra custodiado desde o dia 07/11/2022, o mesmo sempre possui família e é o único provedor da casa, bem como, trata-se de pessoa íntegra, de BONS ANTECEDENTES, que jamais responderam criminalmente,
sendo que o fato mantenedor da prisão

preventiva aconteceu em 2011,
sempre trabalhou de forma honesta, conforme declarações de alguns empregadores. Cumpre ressaltar que o paciente morava com a esposa no município de Moraes Almeida/PA e após sua prisão ela se viu obrigada a mudar para Manaus para perto de sua família ficando distante do seu esposo. Nobre Desembargador, o paciente não possuía reconhecimento do mandado de prisão em seu desfavor, inclusive seguia sua vida normalmente, não podendo ser considerado foragido. O paciente não é corriqueiro na prática de crimes e possui endereço fixo, o fato questionado foi único e exclusivo, que aconteceu há cerca de 12 anos, mantendo sua ficha de antecedentes sem nenhuma anotação por todo esse tempo, demonstrando não ser habitual em crimes, e não representando perigo para sociedade Além de tudo que foi exposto, o paciente está preso por força de uma prisão preventiva há mais de 90 dias, mais sem que tenha sido objeto de revisão judicial, em afronta ao que estabelece o Artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Não bastasse tudo isso, temos que a legislação processual penal é clara no sentido que estabelece que a prisão preventiva é a última das medidas cautelares a ser considerada pelo magistrado, havendo que ocorrer, antes, uma análise pormenorizada de todas as demais medidas cautelares pessoais, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em que pese esta necessidade, constata-se o magistrado responsável pela prisão preventiva não chegou a aventar a possibilidade de aplicar qualquer outra medida cautelar em detrimento daquela que é mais gravosa, a prisão preventiva, alegando que o requerente apresenta alta periculosidade, mantendo a prisão pela garantia da ordem pública, deixando de analisar que trata-se de pai de família com emprego lícito e bons antecedentes.” <sic>

Por conseguinte, alicerça sua impetração na falta de justa causa e de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, na violação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade e adequação da custódia, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a esta Egrégia Câmara Criminal que se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO LIBERAÇÃO DO PACIENTE, a fim de reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da prisão ilegal e ilegítima que sofre o paciente em vista de um decreto de prisão não fundamentada, deixando de motivar e fundamentar a medida excepcional com base na atualidade dos riscos em elementos concretos, bem como manteve-se inerte em relaxar a prisão ilegal tendo em vista o exaurimento do prazo de revisão da prisão preventiva de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, postulando a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar. SUBSIDIARAMENTE, caso não seja o entendimento desta Corte, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão supracitadas, em especial o USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor do paciente, com essa medida o Egrégio Tribunal de Justiça estará restabelecendo a Justiça e a Ordem Jurídica.” <sic>

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, em razão do afastamento funcional do Des. Pedro Pinheiro Sotero, de modo que foi indeferido o pedido liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 28.07.2023, por meio do Documento de Id 15326904.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva:

“No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que este deve ser
indeferido.
A materialidade e os indícios suficientes de autoria já foram devidamente reconhecidos na decisão de id.50168162 - Pág. 7/8, quais sejam a certidão de óbito (id. 50168149 - Pág. 7) auto de exame cadavérico (id. 50168149 - Pág. 6), imagens (id. 50168149 - Pág. 8-9, 50168154 - Pág. 1-2) e demais elementos do inquérito policial. Esclareça-se que conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, de Relatoria do Min. Edson Fachin, julgados em 8/3/2022 (Info 1046) “o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal
não

acarreta
, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória”. Como sabido, a fuga do distrito da culpa é requisitos suficiente para decretação ou manutenção da prisão preventiva na forma do art. 313 do Código de Processo Penal
para

assegurar a aplicação da lei penal, isto porque enquanto o réu permanece foragido, fica

nítido a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

E que a existência de bons predicados do réu, não tem o condão de

desconstituir a prisão preventiva devidamente fundamentada.
Ademais, conforme entendimento da Corte Cidadã, enquanto o réu permanece foragido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade a ensejar a revogação da sua prisão preventiva, mostrando-se incoerente a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade em razão do tempo em que ficou foragido. Ante o exposto indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva e, por consequência, mantenho a prisão de
ROBSON VELOSO DA SILVA
, sem prejuízo de reanálise da prisão. (...)”

Ademais, a decisão que efetivamente decretou a prisão preventiva foi apoiada na gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente que de forma cruel e fútil ceifou a vida da vítima com vários disparos de arma de fogo.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, além do risco de fuga, uma vez que o paciente passou 10 anos foragido do distrito da culpa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)
.

Assim também se posiciona nossa Suprema Corte:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021).

2.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Quanto a referida tese não pode prosperar, pois conforme informações prestadas pela Autoridade Coatora: “
Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de
ROBSON VELOSO DA SILVA
, sob fundamento de que no dia 02/07/2011 teria feito quatro disparos de arma de fogo ocasionando o óbito da vítima José Júnior Marculino da Silva. O Ministério Público ofereceu denúncia em 29/06/2016 (ID 50168143 – pág. 2/3), que foi recebida em
06/03/2017
(ID 50168143 – pág. 6), sendo determinada a citação por edital do paciente em razão de sua não localização (ID 50168143 – pág. 15). Em decisão proferida em 16/05/2018 (ID 50168145 – pág. 8), foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como decretada a prisão preventiva do paciente. O cumprimento do mandado de prisão foi comunicado o no dia 07/09/2022 por meio dos autos nº 0804377-73.2022.8.14.0024. A Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva (ID 82205301), tendo o Ministério Público manifestado desfavoravelmente ao pedido (ID 88941521), que foi indeferido por meio da decisão de ID 89397519. Apresentada resposta à acusação (ID 89904247). Audiência de Instrução e Julgamento havia sido designada para o dia 19/07/2023 (ID 95649808), mas não se realizou em razão da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal realizada nesta comarca no período compreendido entre 17 e 21 de julho de 2023, ainda pendente de redesignação. A Defesa do paciente interpôs Habeas Corpus, em 18/07/2023. Em 26/07/2023 o Desembargador relator solicitou informações deste juízo, sobre as razões suscitadas pelo impetrante. Sendo apresentada as informações em Habeas Corpus no dia 27/07/2023. Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo em epígrafe se encontra aguardando a redesignação de Audiência de Instrução e Julgamento”.

Portanto, vê-se que o paciente se encontrava foragido há mais de quatro anos da data que decretou sua prisão até a mesma ser efetivada, entretanto, a partir do momento em que se cumpriu a cautelar segregacionista, o processo teve seu curso normal, aguardando atualmente a audiência de instrução e julgamento.

Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido por conta da situação de foragido (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministrio Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julgado em 30/06/2020, Dje 05/08/2020).

Colaciono ainda um julgado do Supremo Tribunal Federal acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - HC: 203695 PE, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021).

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/09/2023